Tribunal: TJMT
Processo: 1019599-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS No 1019599-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CLEITON OLIVEIRA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 64087957):
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA DE OFÍCIO; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO SOCIAL – SEGREGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – JULGADOS DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LICITA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO – PERTINÊNCIA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
As anotações criminais pretéritas não induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições (STJ, HC n. 541.858/CE).
As condições pessoais precisam ser devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).
Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 67629999), o Recorrente sustenta violação aos artigos 282, §6o, 312, caput e 319, todos do CPP, ao argumento de descabimento da substituição da prisão preventiva do Recorrido por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido em seu poder e da existência de ações penais em curso em seu desfavor.
Recurso tempestivo (Id. 67820463).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 71218950).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, ao apontar a violação aos artigos 282, §6o, 312, caput e 319, todos do CPP, defende o Recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça